Tribunal: TJMT
Processo: 1007053-87.2018.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007053-87.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAMUEL DANCIGUER BARBOSA - CPF: 630.866.701-34 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007053-87.2018.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município de Cáceres

Recorrido(s):

SAMUEL DANCIGUER BARBOSA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE AGENTE DE GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGIA)
.
VIGIA. CLASSIFICAÇÃO PREVISTA NA PORTARIA N. 1.885/2013. CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE VERIFICADA. PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme mencionado na contestação, o Autor ocupa o cargo de Guarda (perfil Vigia) e, segundo consta, desempenha a função de vigia no Centro de Ref. de Saúde – Postão, na Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT.

2. A Lei Complementar nº 25/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Serviços Públicos do Município de Cáceres, cujo artigo 167, tem a seguinte redação:
“O servidor que fizer jus
aos adicionais de insalubridade ou de periculosidade
deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens. Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
.”.

3.
Sobre o adicional de periculosidade, deve ser observado o disposto na a Portaria nº 1.885, de 02 de dezembro de 2013 expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de regulamentar a matéria, sendo aprovado o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, com a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, in verbis
:

NORMA REGULAMENTADORA 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS

ANEXO 3 -
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

4. Restando comprovado que
a função desempenhada pelo servidor, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

5.

Em relação aos efeitos pecuniários
,

é necessário esclarecer que a função de vigia somente foi considerada perigosa pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, em 02 de dezembro de 2013, a qual determinou que:
“
OS EFEITOS PECUNIÁRIOS DECORRENTES DO TRABALHO EM CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE SERÃO DEVIDOS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTA PORTARIA
”.

6. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 008/98 - NR-16 - ANEXO 3 -
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) - EFEITOS PECUNIÁRIOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA PORTARIA
- ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. As atividades ou operações que impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de PERICULOSIDADE, nos termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego.

2 - A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, foi aprovada em 02 de dezembro de 2013, a qual consignou que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de PERICULOSIDADE serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria”.

3 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

4 - Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

(N.U 0004706-54.2016.8.11.0011, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

7. Em consonância também é o entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – LAUDO TÉCNICO AFIRMANDO A EXISTÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 03, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI MUNICIPAL DE CÁCERES Nº 25/1997 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1007028-74.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26.11.2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VIGILANTE – PRESUNÇÃO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

(N.U 1007047-80.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03.12.2020).

8. Outrossim, no Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), juntado aos autos no id. nº 77801504, atesta que o recorrido tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade.

9. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“ULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor desde a data de publicação da MTE 1.885, aprovada em 02/12/2013, respeitada o prazo prescricional a contar da data da distribuição da ação, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas em face ao disposto no art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021